Tribunal: TJDFT
Processo: 0000501-18.2010.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000501-18.2010.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 23902452) interposto por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em desfavor de MÚLTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA, em face do Acórdão de no 1311613 (ID 23630476), que negou provimento ao apelo do Réu, na ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, a qual objetivou o reconhecimento da propriedade de 231 (duzentos e trinta e um) lotes situados no Condomínio Alto da Boa Vista ou o pagamento de indenização correspondente a tais unidades. Sob Petição ID 27148482, MV CONSTRUÇÕES LTDA, requer a entrada no feito na qualidade de cessionário. INTIMEM-SE ambas as partes, MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e MÚLTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA, para, querendo, manifestarem-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2021 16:45:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador